Tribunal: TJSP
Processo: 2300314-38.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-22
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de Sentença – Instrumento Particular – Prestação de serviços educacionais firmado pelo executado – Diligências frustradas de localização de bens passíveis de constrição – Pedido de inclusão no polo passivo do cônjuge do devedor – Indeferimento – Inconformismo – Possibilidade – Obrigação solidária decorrente dos deveres inerentes ao poder familiar –

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de Sentença – Instrumento Particular – Prestação de serviços educacionais firmado pelo executado – Diligências frustradas de localização de bens passíveis de constrição – Pedido de inclusão no polo passivo do cônjuge do devedor – Indeferimento – Inconformismo – Possibilidade – Obrigação solidária decorrente dos deveres inerentes ao poder familiar – Precedentes do Superior Tribunal de Justiça - Decisão reformada – Recurso provido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000032810
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2300314-38.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ASSOCIAÇÃO INSTRUTORA DA JUVENTUDE FEMININA, é agravado
SERGIO TORRECILHA MARTINS JUNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANA DE
LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA (Presidente sem voto),
FRANCISCO GIAQUINTO E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 22 de janeiro de 2021.
HERALDO DE OLIVEIRA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 47671 A
AGRV.No: 2300314-38.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGTE. : ASSOCIAÇÃO INSTRUTORA DA JUVENTUDE FEMININA.
AGDO. : SÉRGIO TORRECILHA MARTINS JUNIOR
*AGRAVO DE INSTRUMENTO
Cumprimento de
Sentença Instrumento Particular Prestação de serviços
educacionais firmado pelo executado
Diligências
frustradas de localização de bens passíveis de constrição
Pedido de inclusão no polo passivo do cônjuge do devedor
Indeferimento

Inconformismo

Possibilidade

Obrigação solidária decorrente dos deveres inerentes ao
poder familiar
Precedentes do Superior Tribunal de
Justiça - Decisão reformada Recurso provido.*
Trata-se de agravo de instrumento tirado
contra a r. decisão que ora se transcreve: Vistos. Fls.
89/94: “Ainda que os pais possuam responsabilidade
conjunta pela educação dos filhos menores, diante das
normas
previstas
pela
Constituição
Federal
e pelo
Estatuto da Criança e do Adolescente, o caso versa sobre
execução de título judicial constituído somente em
relação ao atual executado. Não há como se admitir a
inclusão, em sede de cumprimento de sentença, de terceiro
que não participou do processo de conhecimento a título
de suposta responsabilidade solidária, sob pena de
violação dos princípios da legalidade, do devido processo
legal, do contraditório, da ampla defesa, dentre outros.
Isto posto, INDEFIRO os pedidos. Manifeste-se a exequente
em termos de prosseguimento do feito, no prazo de cinco
dias. No silêncio, aguarde-se provocação no arquivo.
Intime-se.”
Sustenta que o ordenamento jurídico prevê
a solidariedade dos pais nas obrigações assumidas em prol
da formação dos filhos, nos termos do artigo 229 da
Constituição Federal. Alega que os artigos 1566, 1634 e
1703, todos do Código Civil, estabelecem que compete a
ambos os genitores a educação dos filhos, contribuindo
proporcionalmente com seus recursos. Informa que o
Estatuto da Criança e do Adolescente também prevê a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
obrigação solidária dos pais em relação ao sustento dos
filhos. Afirma que a responsabilidade é de ambos os pais,
que exercem conjuntamente a guarda sobre o menor e as
dívidas contraídas perante a prestadora de serviços
educacionais
em
benefício
de
seus
filhos.
Requer
provimento ao recurso.
É o relatório.
A agravante propôs cumprimento de sentença
em razão de sentença proferida nos autos de cobrança
lastreada
em
contrato
de
prestação
de
serviço
educacionais, firmado em favor de seu filho que restou
inadimplido.
Devidamente citado o executado não pagou o
débito, exigindo a realização de diligências junto ao
BacenJud (fls.24/26 e 75/77), Infojud (fls.86), que
restaram infrutíferas.
A exequente pleiteou a inclusão da esposa
do executado no polo passivo da ação, e sobreveio a
decisão
que
indeferiu
o
pedido,
determinando
o
prosseguimento da execução.
É contra essa r. decisão que a exequente
demonstra seu inconformismo e em que pese o entendimento
do magistrado, a mesma deve ser reformada.
A
execução
funda-se
em
instrumento
particular firmado pelo executado, em decorrência de
prestação de serviços educacionais havidos em favor de
seu filho, não tendo sido firmado por seu cônjuge.
Meu entendimento era de que inexistia
solidariedade do cônjuge do responsável pelo contrato de
prestação de serviço firmado junto a instituição de
ensino, todavia, alterei meu posicionamento ante recentes
julgados do Superior Tribunal de Justiça.
A responsabilidade dos genitores é solidária frente aos débitos existentes junto à
instituição de ensino, devendo-se observar o constante
nos artigos 265 e 1.566, inciso IV, ambos do Código Civil
e artigo 226, §5o, da Constituição Federal.
A mencionada responsabilidade solidária
decorre de lei, impondo aos cônjuges o ônus de colaborar
para a manutenção da entidade familiar, bem como, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
todo o serviço prestado em prol de seu filho.
Ademais,
foram
esgotadas
todas
as
possibilidades de localização de bens passíveis de
penhora em nome do contratante, possibilitando com a
inclusão do cônjuge, novas buscas a fim de quitar o
débito existente.
Portanto, necessária a inclusão no polo
passivo da ação, do cônjuge do executado.
Nesse sentido, vale mencionar recente
julgado do Superior Tribunal de Justiça:
“RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL
CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MENSALIDADES
ESCOLARES. DÍVIDAS CONTRAÍDAS EM NOME DOS FILHOS DA
EXECUTADA. AUSÊNCIA DE BENS EM NOME DA MÃE PARA A
SATISFAÇÃO DO DÉBITO. PRETENSÃO DE INCLUSÃO DO PAI NA
RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. POSSIBILIDADE. LEGITIMIDADE
EXTRAORDINÁRIA DO RESPONSÁVEL SOLIDÁRIO PELO SUSTENTO E
PELA MANUTENÇÃO DO MENOR MATRICULADO EM ENSINO REGULAR.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ATRAÇÃO DO ENUNCIADO
284/STF. 1. Controvérsia em torno da possibilidade de, no
curso de execução extrajudicial baseada em contrato de
prestação de serviços educacionais firmados entre a
escola e os filhos do recorrido, representados nos
instrumentos contratuais apenas por sua mãe, diante da
ausência
de
bens
penhoráveis,
ser
redirecionada a
pretensão de pagamento para o pai. 2. A legitimidade
passiva ordinária para a execução é daquele que estiver
nominado no título executivo. 3. Aqueles que se obrigam,
por força da lei ou do contrato, solidariamente à
satisfação de determinadas obrigações, apesar de não
nominados
no
título,
possuem
legitimidade
passiva
extraordinária para a execução. 4. Nos arts. 1.643 e 1644
do Código Civil, o legislador reconheceu que, pelas
obrigações contraídas para a manutenção da economia
doméstica, e, assim, notadamente, em proveito da entidade
familiar, o casal responderá solidariamente, podendo-se
postular a excussão dos bens do legitimado ordinário e do
coobrigado, extraordinariamente legitimado. 5. Estão
abrangidas na locução "economia doméstica" as obrigações
assumidas para a administração do lar e, pois, à
satisfação das necessidades da família, no que se inserem
as despesas educacionais. 6. Na forma do art. 592 do
CPC/73, o patrimônio do coobrigado se sujeitará à
solvência de débito que, apesar de contraído pessoalmente
por outrem, está vocacionado para a satisfação das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
necessidades comuns/familiares. 7. Os pais, detentores do
poder familiar, tem o dever de garantir o sustento e a
educação dos filhos, compreendendo, aí, a manutenção do
infante
em
ensino
regular,
pelo
que
deverão,
solidariamente, responder pelas mensalidades da escola em
que matriculado o filho. 8. Possibilidade, assim, de
acolhimento do pedido de inclusão do genitor na relação
jurídica processual, procedendo-se à prévia citação do
pai para pagamento do débito, desenvolvendo-se, então,
regularmente a ação executiva contra o coobrigado. 9.
Doutrina acerca do tema. 10. RECURSO ESPECIAL EM PARTE
CONHECIDO E PROVIDO.” (REsp no 1.472.316/SP Min. PAULO DE
TARSO SANSEVERINO J. 05.12.2 017).
Ante o exposto, dou provimento ao recurso,
autorizando a inclusão do cônjuge do devedor no polo
passivo do feito.
HERALDO DE OLIVEIRA
Relator